Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-69.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-69.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: JOSE CARLOS DE LACERDA NETTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO LUIZ MOREIRA SILVANY

****

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. NEGATIVA. SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SUJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DESATENDIMENTO. DECISÃO
EXTRA PETITA
. ANULAÇÃO.

I – Verificado que o apelo foi interposto após o vencimento do prazo recursal, sendo evidente a sua intempestividade, impõe-se negar-lhe conhecimento, com fundamento nos artigos 183, 219 e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

II – A sentença, todavia, está sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Ritos.

III – Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada, em violação ao princípio da congruência, da correlação ou da adstrição.

IV – Evidenciado que a sentença deferiu pedido diverso daquele postulado pela parte autora, deve-se providenciar a adequação da tutela jurisdicional aos limites da lide, sendo impositiva a anulação da sentença.

RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000367-69.2022.8.05.0237
, da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e como
Apelada
JOSÉ CARLOS DE LACERDA NETTO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO E ANULAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora